Tribunal: TJMT
Processo: 0003615-11.2013.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003615-11.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIO ZANELA - CPF: 823.155.661-34 (APELADO), ROSANI ZANELA - CPF: 176.253.511-49 (APELADO), FABIO ZANELA - CPF: 823.155.661-34 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JOSE CLAUDINO ZANELA - CPF: 097.907.139-91 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
ação de execução por título extrajudicial – EXTINÇÃO – ARTIGO 924, II DO CPC – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – sentença mantida – recurso desprovido.

O pagamento do valor atualizado do débito leva a extinção da execução, porquanto satisfeita a obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003615-11.2013.8.11.0050

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSANI ZANELA E JOSE CLAUDINO ZANELA

2a Vara da Comarca de Campos Novo do Parecis

RELATÓRIO

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida que na ação de execução por título extrajudicial, movida em desfavor de ROSANI ZANELA E JOSE CLAUDINO ZANELA, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a satisfação da obrigação (art. 924, II).

Busca a reforma da sentença ao argumento de que postulou por prazo para juntada de planilha atualizada de saldo remanescente que foi indeferido pelo juízo.

Assevera que é caso de atualização do saldo remanescente, porquanto houve valor bloqueado, com posterior levantamento.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia esta em saber se comporta reforma da sentença para que na origem seja aberto prazo para juntada de calculo atualizado do débito remanescente.

Não é caso de reforma da sentença, porquanto como asseverado pelo Juízo “
não há o que se falar em saldo remanescente, haja vista que o cálculo dos valores foi apresentado pelo próprio exequente em ID 138851140 e pago após onze dias pelo executado.”
(sic).

Observa-se que em 25/10/2023 e 15/12/2023 o Banco do Brasil S.A. postula por prazo para juntada de planilha de atualização do débito ate o efetivo pagamento dos executados para o fim de apurar eventual saldo remanescente relativo aos encargos contratados.

Em 19/01/2024 o Banco apresenta o valor do débito atualizado (id 211727210) em que aponta como saldo remanescente o valor de R$ 51.602,05 e na sequencia os executados efetuam o pagamento (id 211727211).

Assim, correta a sentença que considerou satisfeita a obrigação.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC
: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ – Corte Especial – REsp 1348640/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 07/05/2014, DJe 21/05/2014).

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso, porquanto satisfeita a obrigação, o que implica em extinção do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024